Tribunal: TJSP
Processo: 1010818-50.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação Indenizatória de Reparação de Danos - Autor alega que trafegava com seu veículo pela via pública, momento em que o veículo da requerida (ônibus), ao tentar realizar uma conversão, acabou colidindo na lateral do automóvel do requerente - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento – Restou

Ementa:
APELAÇÃO – Acidente de Trânsito - Ação Indenizatória de Reparação de Danos - Autor alega que trafegava com seu veículo pela via pública, momento em que o veículo da requerida (ônibus), ao tentar realizar uma conversão, acabou colidindo na lateral do automóvel do requerente - Sentença de parcial procedência - Apelação da requerida, insistindo na improcedência da ação – Descabimento – Restou incontroverso nos autos por meio de prova oral e documental a responsabilidade da requerida pela colisão ocorrida – Inteligência dos artigos 29, §2o, 34 e 35, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.